Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e obscuridade não configurados. Rediscussão de matéria. contradição esclarecida. Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso inominado, mantendo a sentença condenatória de ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de show internacional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão acerca da comprovação de devolução dos valores dos ingressos; (ii) contradição quanto à ausência de abatimento dos R$ 850,00; (iii) obscuridade quanto aos danos decorrentes de gastos com a viagem; (iv) requer manifestação expressa acerca do art. 5o, V, X e XXXIII, e do art. 170, II, IV e V, da CF.
III. Razões de decidir
3. Merece parcial acolhimento os embargos opostos. Isso porque, de fato, deixou-se de aplicar a diferença de R$ 850,00 devolvidos pela ré referente ao ingresso do primeiro show cancelado e que a autora reconheceu ter utilizado na aquisição dos dois ingressos para o segundo show, realizado em 2023. Assim, é de se considerar que o primeiro ingresso custou R$ 1.028,00, dos quais apenas R$ 850,00 foram devolvidos à carteira digital da autora. Os ingressos para o segundo show custaram o total de R$ 2.490, dos quais deve ser subtraídos o valor de R$ 850,00 já devolvidos pela ré à carteira, como reconhecido pela própria autora na inicial. Assim, o valor a ser devolvido à autora quanto ao dano material referente aos ingressos é de R$ 1.640,00 (mil seiscentos e quarenta reais).
4. Quanto à alegada omissão da suposta devolução do valor restante dos ingressos, impõe-se esclarecer que os documentos acostados pela ré em sua defesa (ID 62305726 - Pág. 6), indicam que o valor de R$ 850,00 foi devolvido à autora em sua “Wallet”. Os demais documentos apresentados (ID 62305726 - Pág. 5/6) não comprovam devoluções referentes aos pagamentos realizados pela autora.
5. Em relação as despesas com a viagem, o acórdão está devidamente fundamentado: “No tocante aos danos materiais, comprovado que o show não ocorreu na data programada, situação que impossibilitou o comparecimento da parte autora, deve ser restituído a ela o montante despendido com os ingressos e taxa, os gastos de hospedagem e transporte para o evento, além das passagens aéreas, porquanto demonstrado que essas despesas foram realizadas exclusivamente em razão do evento artístico.” As despesas com a viagem restaram devidamente comprovadas pela autora, conforme documentos acostados a inicial.
6. Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais indicados, o que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para retificar o valor da restituição dos ingressos indicado na alínea “a” do dispositivo da sentença de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa) para R$ 1.640,00 (mil seiscentos e quarenta reais), mantidos os demais termos da decisão.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.